Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718454-46.2022.8.07.0001 APELANTE: GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES APELADO: BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Grazielle da Silva Rodrigues em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à limitação dos descontos em sua folha de pagamento. Em suas razões recursais, alega que as parcelas dos empréstimos descontadas em sua folha de pagamento correspondem a 58% da sua remuneração líquida, o que lhe afeta a dignidade e o mínimo existencial. Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam limitados os descontos dos empréstimos a 30% da sua renda líquida mensal. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, consoante o art. 1.012, §§ 3o e 4° do Código de Processo Civil, a sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre destacar que em se tratando de empréstimo consignado contratado por Militar da Aeronáutica aplica-se a Medida Provisória n. 2.215-10/01, que dispõe sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, e não a Lei n° 10.820/2003, que disciplina empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Dispõe o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 que o integrante das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, ad litteris: “Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.” Lado outro, não se pode inferir do referido dispositivo legal que 70% (setenta por cento) da remuneração ou proventos poderiam ser utilizados para o adimplemento de empréstimos consignados, sob pena de comprometer a subsistência do militar. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Apesar de o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispor que o integrante das forças armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, não se pode inferir do referido dispositivo legal que o percentual remanescente, de 70% (setenta por cento), pode ser utilizado para o adimplemento de empréstimo consignado. 3. Se existem elementos que comprovam a probabilidade do direito invocado pelo agravado, em face do desconto incidente na sua conta corrente sob o título de "Pgto BB Ren Consignação", que alcançou a integralidade de sua remuneração, deve ser mantida a tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a limitação dos descontos efetuados pelo banco réu ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do autor, e condenou a instituição financeira a restituir, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 70% (setenta por cento) do valor debitado em 02/05/2019, a saber, R$4.301,44 (quatro mil trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). 4. Com efeito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação exsurge do comprometimento da subsistência do agravado, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante do desconto efetuado pela instituição financeira, que alcançou a integralidade da remuneração do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1199505, 07094188520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30%. MILITAR. MP 2.215/01. ENTENDIMENTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O caráter alimentar dos vencimentos leva ao entendimento que os descontos em folha de pagamento devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios da proteção legal do salário (artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal) e dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso I, da CF). Aliás, tal questão já está pacificada no STJ, considerando que descontar acima de 30% (trinta por cento) da margem consignável dos militares, de qualquer outro servidor público ou trabalhador, ofende, além dos princípios supramencionados, o da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e/ou salário. 2. O art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/01, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas, disciplinou que "na aplicação dos descontos, o militar não pode perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos". Tal disposição, contudo, não autoriza a interpretação de que o percentual restante poderá ser retido para o adimplemento de eventuais dívidas voluntárias consignadas. Prevalecendo, pois, o entendimento de que o desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público militar deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) do soldo, em observância às normas da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1059843, 20130111838986APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 399/403) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. 1. O pagamento das prestações de mútuo bancário por meio de desconto em folha de pagamento deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, sob pena de comprometimento da própria subsistência do devedor. 2. O entendimento acerca da necessidade de limitação dos descontos estende-se também aos militares das Forças Armadas. Conquanto o normativo que discipline a sua remuneração preconize que os descontos em folha de pagamento não poderão ensejar a percepção de quantia inferior a 30% (art. 14, § 3.o da MP 2.215-10/01), tal não conduz à ilação de que o percentual remanescente poderá ser utilizado na sua integralidade para o adimplemento.” (Acórdão n. 659470, 20130020010033AGI, de dívida de empréstimo consignado. Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2013, publicado no DJE: 08/03/2013. Pág.: 178) Segundo os documentos colacionados aos autos, os descontos oriundos de empréstimos consignados somam R$ 3.297,69 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) e comprometem cerca de 55% da remuneração líquida da Apelante. Ainda que se trate de empréstimos livremente pactuados, a verba sobre a qual incidem os descontos ostenta caráter alimentar. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de a Apelante honrar os compromissos assumidos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. A situação vivenciada é de superendividamento, de modo que, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com o fim de garantir um mínimo existencial à Apelante e seus familiares, é necessário limitar os descontos mensais na folha de pagamento ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal, de maneira que ainda sobre numerário que lhe permita custear as despesas básicas. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que limite os descontos relativos aos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida mensal da Apelante. Indefiro o pedido de segredo/sigilo judicial por falta de amparo legal. Após a preclusão, retornem-se os autos para julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora